Tribunal: TJMT
Processo: 1040358-69.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040358-69.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA REGINA DE ARRUDA RAMOS - CPF: 748.905.301-34 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1040358-69.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei - Várzea Grande

Recorrente:
Ana Regina de Arruda Ramos

Recorrida:
Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem: 274

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO IDÔNEO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÃO ANTERIOR DECLARADA ILEGÍTIMA
– DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM
R$ 7.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil.

Se o extrato apresentado junto à inicial, ainda que não se trate do extrato unificado extraído do balcão da SERASA, contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como não possui aparência de fraude ou adulteração, deve ser aceito como meio de prova, sobretudo quando não impugnado especificamente pela parte promovida.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante em face de sentença em ação declaratória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos nos valores de
R$ 114,58 (cento e catorze reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 87,81 (oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), totalizando R$ 202,19 (duzentos e dois reais e dezenove centavos),
porém deixou de reconhecer a pretensão indenizatória, ao fundamento de que o comprovante de restrição nos órgãos de proteção creditícia apresentado pela parte autora não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

A recorrente sustenta a validade do extrato colacionado nos autos, posto que se trata de documento hábil para comprovar a indevida inscrição realizada pela reclamada, emitido por distribuidor autorizado pela SERASA, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do petitório inicial.

A reclamada/recorrida defende a improcedência dos pedidos contidos no presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se em analisar se o documento acostado pela reclamante junto à inicial é suficiente para demonstrar a negativação discutida nos autos e ensejar o dever de indenizar por danos morais.

Ressalta-se que a exigência de extrato oriundo do balcão dos órgãos de proteção consiste em formalismo sem previsão legal, sobretudo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento apresentado, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor. (Nesse sentido, vide: N.U. 10288339020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/03/2022).

Desse modo, diante da validade do documento apresentado pela parte, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

No caso dos autos, a inscrição anterior àquelas discutidas nestes autos foi declarada ilegítima na demanda de nº. 1032123-50.2020.8.11.0002, de modo que c
abível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), porquanto mais adequada ao caso concreto, mormente porque a parte autora promoveu o fatiamento de ações, e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar a
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022